Tribunal: STF
Processo: Rcl 89945
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Companhia de Água e Esgoto do Ceara (CAGECE) alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no processo n. 0001134-64.2023.5.07.0025, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

A reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; e Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao decidido na ADC 16.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

A partir daí, a Justiça do Trabalho, em diversos pronunciamentos, tem condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de parcelas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas por empresa contratada, nos casos de intermediação de mão-de-obra, sem qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração.

Por esse motivo, esta Corte, ao julgar o RE 760.931 (Tema 246/RG), reiterou o posicionamento anterior, de modo a afastar a condenação subsidiária da União por dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando a tese abaixo transcrita:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.

O Supremo, em diversos precedentes, tem reconhecido a transgressão aos citados paradigmas até mesmo quando os Tribunais Trabalhistas evocam o não preenchimento de requisitos formais de admissibilidade do recurso, sem avançar na análise do tema da licitude da terceirização. É o que ocorre, por exemplo, nas situações em que a Corte Trabalhista declara não atendido o pressuposto da transcendência da controvérsia.

É dizer, é fundamental que haja prova inequívoca de conduta culposa da Administração Pública para que seja caracterizada responsabilidade subsidiária. A menção a comportamento culposo de forma genérica, sem elementos concretos que demonstrem cabal e efetiva negligência do Poder Público, aproxima-se da responsabilização automática da Administração Pública, o que caminha em sentido oposto ao que assentado por esta Corte na ADC 16.

Para além disso, diversas decisões da Justiça Trabalhista têm imputado o ônus da prova da culpa à Administração Pública, sob o rótulo de inversão do onus probandi. 

Nesse sentido, o Supremo elencou, a título de repercussão geral, o Tema 1.118/RG:

Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

O referido tema da Repercussão Geral não impede a apreciação de casos que envolvam a responsabilidade subsidiária da Administração Pública à luz do julgamento da ADC 16, no qual já consolidado entendimento de ser imprescindível a comprovação do conhecimento, pelo ente público, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 

Na hipótese, observo ter o órgão reclamado atribuído o ônus da prova referente à suposta ausência de fiscalização à entidade pública. Não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador. Ao contrário, foi presumida a culpa da reclamante somente a partir da inadimplência da contratada, conforme extraio do seguinte excerto do acórdão do recurso ordinário:

Os autos não contêm comprovação do envio de notificação formal à CAGECE acerca do descumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, porém a recorrente deveria ter condicionado o pagamento da contratada apenas mediante a comprovação da quitação das obrigações trabalhistas, o que não ocorreu no presente caso.
Restou evidente o nexo de causalidade entre o dano alegado pelo autor - ausência de pagamento de alguns depósitos do FGTS além de verbas rescisórias - e a conduta omissiva da segunda reclamada, uma vez que esta não cumpriu os requisitos (i) e (ii) do item 4 do Tema 1.118.
Oportuno registrar que tal entendimento não vai de encontro ao entendimento fixado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 790.931, leading case para o Tema 246, pois não se trata de transferência automática de responsabilidade, mas sim de necessária averiguação do cumprimento de deveres fiscalizatórios por parte da tomadora de serviços.
A fiscalização da idoneidade econômico-financeira da prestadora de serviços não pode se restringir ao momento da contratação, devendo ser contínua ao longo da execução do contrato. Nesse sentido, o recente julgamento do Tema 1.118 de Repercussão Geral estabelece que o pagamento à empresa contratada deve estar condicionado ao cumprimento das obrigações trabalhistas do mês anterior. Não se verificou nos autos nenhuma atitude da segunda reclamada nesse sentido, caracterizando a sua conduta omissiva.
Assim, no caso em questão, a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada deriva da culpa "in vigilando" a qual encontra esteio na exigência de rigor por parte do tomador de serviços não só na seleção e contratação do prestador, mas principalmente na fiscalização da execução do contrato administrativo, inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Omitindo-se quanto a esses aspectos exsurge a responsabilidade subsidiária, sedimentada na Súmula 331, item V, do Tribunal Superior do Trabalho acima mencionada.
Nesse contexto, não merece reforma a sentença recorrida.

Contra este acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Apresentado agravo interno, este não foi conhecido pelos seguintes fundamentos:

O agravo interno é tempestivo e com representação processual regular, razão pela qual se encontram presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
No que concerne ao cabimento, a Resolução nº 224, de 25/11/2024, do Tribunal Superior do Trabalho, alterou a Instrução Normativa nº 40/2016, acrescentando o art. 1º-A, com o seguinte teor:
"Art. 1º-A Cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do TST, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, conforme arts. 988, §5º, 1.030, §2º, e 1.021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, nos termos do art. 896-B da CLT." (grifou-se)
Trata-se, portanto, de rol taxativo de hipóteses de cabimento.
No caso concreto, a decisão agravada não se funda na aplicação de entendimento firmado pelo TST em recursos repetitivos, RDR ou assunção de competência.
No caso concreto, a decisão agravada demonstrou de forma minuciosa que o acórdão regional está rigorosamente alinhado:
- ao Tema 246 do STF,
- ao Tema 1.118 do STF,
- à Súmula 331, V e VI, do TST,
- e à jurisprudência consolidada em caráter obrigatório.
Não se trata, pois, de situação que autorize a interposição de agravo interno, pois não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência uniforme, reiterada e vinculante.
Assim, o recurso se revela manifestamente inadmissível, subsumindo-se à hipótese de incidência do art. 219-B, §4º, do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:
"§4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o(a) agravante a pagar ao(à) agravado(a) multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa."
A interposição de agravo contra decisão que se limitou a aplicar precedente vinculante, sem apresentar qualquer fundamento juridicamente idôneo à superação ou distinção do paradigma obrigatório, revela comportamento processual de caráter meramente protelatório.
Diante disso, e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 8º), fixa-se multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser paga pela agravante em favor da parte agravada.
É válido referendar que a matéria controvertida (no recurso de revista) não encontra similaridade com: - tema já julgado, reafirmação de jurisprudência ou tema pendente de julgamento em incidente de recursos repetitivos (IRR), Incidente de Assunção de Competência (IAC) ou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no TST; ou, - julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal.
(Grifei)

Tenho que o óbice suscitado pelo Tribunal Regional do Trabalho à admissão do agravo interno (ausência de similaridade com julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral no Supremo) não se sustenta, tendo em conta a identidade do caso com o julgamento por esta Corte dos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG). 

Tampouco se pode sustentar que “não há dissonância entre o acórdão recorrido e a jurisprudência uniforme, reiterada e vinculante”, uma vez evidenciada a incompatibilidade do acórdão reclamado com o precedente firmado na ADC 16.

Supero, assim, o óbice formal arguido pelo órgão reclamado, tendo em vista o princípio da primazia da resolução de mérito, e, examinando o caso à luz da orientação firmada nos paradigmas, entendo assentada a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa e afastada a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16. 

3. Ante o quadro, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, no que se refere à atribuição de responsabilidade subsidiária do ente público, e determinar que outro seja proferido, com observância da orientação firmada na ADC 16.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente